Tribunal: STF
Processo: RE 1489138
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MEIO AMBIENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESERVA LEGAL Descumprimento da legislação ambiental demonstrado Danos ambientais comprovados Inscrição do imóvel no CAR que não comprova o integral cumprimento das obrigações ambientais Necessidade de instituição física de área de Reserva Legal no imóvel, em conformidade com projetos de recuperação ambiental aprovados pelo órgão ambiental competente, ao qual caberá avaliar a necessidade e suficiência das medidas de recuperação e de proteção propostas pelos requeridos PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI Nº 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) Impertinência Controvérsia superada com o julgamento das ADIs nºs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC nº 42 pelo C. STF Inaplicabilidade, contudo, do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), com incidência da Lei nº 4.771/65 Instituição da reserva legal que deve ser realizada de acordo com a lei vigente na época dos fatos (Lei nº 4771/65), vez que as irregularidades precedem a entrada em vigor da Lei nº 12.651/12 Prevalência do princípio do 'tempus regit actum' em matéria ambiental, conforme orientação do C. STJ Impossibilidade de cômputo da área de preservação permanente no percentual de reserva legal e necessidade de averbação na matrícula do imóvel Inaplicabilidade das regras previstas nos arts. 15, 18 §4º, 59, 66 e 67 da Lei nº 12.651/2012 Necessidade de observância das regras previstas no art. 16 da Lei nº 4.771/65 RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DOS CORRÉUS IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Contra essa decisão foi interposto somente recurso especial. O relator do feito no Superior Tribunal de Justiça entendeu incidir à espécie o disposto no artigo 1.032 do novo Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da conversão do recurso especial em extraordinário quando a matéria suscitada no apelo for de natureza eminentemente constitucional. Diante disso, o relator determinou a intimação dos recorrentes para “demonstrar a existência de repercussão geral, manifestando-se sobre a questão constitucional apontada”.



    Em cumprimento a essa determinação, os recorrentes apresentaram petição na qual defendem a repercussão geral da matéria suscitada no referido recurso, bem como alegam que o acórdão atacado “contrariou decisão emanada em controle concentrado de constitucionalidade, emanadas nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem ainda na ADC 42 ao afastar a aplicabilidade do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12)”.



    Aduzem, em síntese, que 



    “o artigo 15 do Novo Código Florestal foi afastado com base em fundamentos constitucionais, quais sejam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada, todos previstos no art. 5º, XXXVI, da Lei Maior e o princípio da vedação do retrocesso ambiental, implícito no art. 225 da Carta Magna, que protege o meio ambiente como um todo. Assim, ainda que não tenha declarado por via obliqua a inconstitucionalidade do Código Florestal, de fato e na verdade, assim o fez, com o afastamento de sua aplicação. Tendo os artigos sido afastados com base em princípios constitucionais, é evidente que deveria ter sido respeitada a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF)”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “conhecimento e provimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Constitucional e Ambiental. Ação civil pública que condenou os corréus a averbarem a reserva legal de 20% (vinte por cento) da área do imóvel objeto dos autos e a recuperarem o dano ambiental com recomposição das florestas de reserva legal. Acórdão atacado que afastou a aplicação do Novo Código Florestal, sob o argumento da vedação do retrocesso, já que supostamente o novo diploma legal detém padrão de preservação ambiental inferior ao código revogado, bem como pela aplicação do princípio do tempus regit actum em matéria ambiental. Alegada violação ao entendimento do STF, nas ADIs nºs 4.901, 4.937, 4.903, 4.902, ADC nº 42 e na Súmula Vinculante nº 10. Não aplicação do disposto no Novo Código Florestal que autoriza o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. 



    Repercussão geral demonstrada. Questão discutida nos autos que ultrapassa o interesse subjetivo das partes envolvidas, não perfazendo a exigência de relevância econômica, política, social ou jurídica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, declarou a constitucionalidade do art. 15 do Novo Código Florestal e assinalou que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. Entendeu, ainda, que a não aplicação do citado dispositivo, sob o fundamento de que o Novo Código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada pelo Tribunal. 



    Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Na espécie considero ser cabível a conversão do recurso especial em extraordinário, conforme determinado pelo relator no Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, ainda, que as partes aquiesceram com a referida conversão. 



    Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da legislação aplicável para a instituição, demarcação e recuperação de área de preservação permanente. No caso dos autos, o Tribunal a quo afastou a aplicação do artigo 15 da Lei nº 12.651/2012 (atual Código Florestal), o qual autoriza o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal, com base nos seguintes fundamentos:



    “II - Passo a analisar a controvérsia relativa à possibilidade ou não de aplicação das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), notadamente quanto à necessidade de averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel e ao cômputo da Área de Preservação Permanente no cálculo daquela área.



    A respeito, em 28.02.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, em conjunto, das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs nºs 4901, 4902, 4903 e 4937) e de ação declaratória de constitucionalidade (ADC nº 42), em que se discutiu diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, havendo expresso reconhecimento da constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal, assim restou ementado:



    (...)



    O entendimento do C. STF, acima sufragado, encontra consonância com o pacífico entendimento das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade dos mencionados dispositivos da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal).



    Assiste razão, contudo, ao Ministério Público autor, com relação à inaplicabilidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, que autoriza o cômputo da área de preservação permanente no percentual da reserva legal.



    Isso porque, a instituição da reserva legal deve ser realizada com base na lei vigente na época dos fatos (Lei nº 4.771/65), vez que as irregularidades precedem a entrada em vigor da Lei nº 12.651/2012.



    Nesse ponto, revejo meu posicionamento anterior, que reconhecia a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) a fatos ocorridos na vigência do diploma legal anterior, para adequar à sistemática processual e garantir coesão do sistema recursal, em observância ao entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nada obstante a ré sustente o cumprimento da obrigação com base na inscrição do imóvel no CAR (fls. 292/295), tal alegação não se sustenta por dois motivos. 



    Primeiro, porque, como já analisado anteriormente, a inscrição do imóvel no CAR constitui tão somente medida administrativa, não se confundindo com a efetiva instituição física de tais áreas no imóvel, com sua demarcação e a integral recomposição vegetal das mesmas, no percentual legalmente previsto, que depende de projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente.



    Em segundo, a possibilidade de registro no CAR consta do art. 18, §4º, da Lei nº 12.651/12, cujo regramento, como salientado acima, não incide na hipótese dos autos, sendo aplicável a Lei nº 4.771/65.



    Pelas mesmas razões, evidente que se afasta também o pleito da parte ré quanto à aplicação do procedimento previsto na Lei Estadual nº 15.684/2015, posterior à ocorrência dos fatos.



    Assim, deverão os réus instituir em caráter definitivo perante o órgão ambiental competente a área de reserva legal compreendendo, no mínimo, 20% da área total do imóvel rural descrito, vedado o cômputo das áreas de preservação permanente na área de reserva legal previsto no art. 15 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), ficando afastada, ainda, a incidência das regras previstas nos arts. 18, §4º, 59, 66 e 67 do mesmo diploma.



    Por consequência, a instituição e demarcação da área de reserva legal na propriedade rural da parte ré deverá ser realizada de acordo com a Lei nº 4.771/65, devendo ser considerado o percentual de 20% à luz do art. 16, IV, não podendo ser suprimida sua vegetação, mas apenas utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos de acordo com os §§ 2º e 3º do mesmo artigo, sendo que sua localização deve ser aprovada pelos órgãos ambientais competentes nos termos dos §§ 4º e 6º, além de tal área dever ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, conforme explicita o § 8º, observadas, ainda, as disposições expressas no art. 44 (Apelação nº 1007912-16.2015.8.26.0322, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. em 24/09/2019).”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem está em desconformidade com o que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, ocasião na qual restou reconhecida a constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/2012. Nesse ponto, transcrevo os seguintes excertos da ementa do acórdão desse referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal” (DJe de 13/08/2019 - grifos nossos).



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental na reclamação. ADI 4.903/DF e ADC 42/DF. Compensação da Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. Art. 15 do Novo Código Florestal. Lei 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 1. O acórdão reclamado, ao recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado da Suprema Corte na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF. 2. No julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC 42/DF, esta Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 43.202/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/11/21). 



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (Rcl-MC nº 42.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20)



    Para melhor esclarecimento, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 4.849/SP, que bem aborda a questão:



    “No caso, a questão cinge-se em saber se a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF ao negar a aplicação ao Novo Código Florestal na solução de controvérsia envolvendo termo de ajustamento de conduta firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), no qual a reclamante assumiu a obrigação de fazer consubstanciada na recuperação de área de preservação permanente nos termos da cláusula 3.1, cuja redação destaco:



    ‘3.1 - Promover a recuperação e isolamento das áreas de preservação permanente da fazenda descrita no item 01, no prazo de 36 meses, a contar da notificação da homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, cuja verificação será feita em vistoria pela Coordenadoria da Biodiversidade dos Recursos Naturais, por ocasião do termo final desta obrigação;’ (e-Doc 5, p. 2).



    Nos autos em referência nesta reclamatória, é incontroverso que, após ser firmado o TAC e antes de sua execução, sobreveio a Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), que teve a constitucionalidade de alguns de seus dispositivos questionados na Suprema Corte nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF (indicadas como paradigmas).



    Dentre os entendimentos firmados no julgamento das referidas ações do controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, conforme trecho abaixo transcrito do voto exarado pelo Min. Luiz Fux (Relator do acórdão):



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ‘vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal.’ (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019, grifei) 



    Disciplina o art. 493 do CPC:



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”



    Outrossim, a cláusula rebus sic stantibus orienta que a “eficácia [da relação jurídica pre-estabelecida] permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos [que lhe deram suporte]” (v.g. RE nº 596663, Rel. p/ ac. o saudoso Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14).



    Observa-se, portanto, que não se tratada de simples debate infraconstitucional decorrente de conflitos de leis no tempo, como alega em contestação o Ministério Público de São Paulo; mas sim de legítima atuação do legislador na edição de novos critérios para definição de Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal, a fim de harmonizar os direitos constitucionais relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, §1º, III CF/88) aos postulados do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CR/88) e do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



    Assim, atento que a edição da Lei nº 12.651/2012 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 da CPC; bom como considerando que incide a cláusula rebus sic stantibus em termo de ajustamento de conduta atinente à recuperação e ao isolamento das áreas de preservação permanente, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar a análise do Processo nº 1002740-80.2017.8.26.0627 à luz da Lei nº 12.651/2012, esvazia a força normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).



    Por oportuno, destaco os seguintes precedentes em que se admitiu a retroatividade do Novo Código Florestal em situação semelhante a presente:



    ‘PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.’ (Rcl 42889 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 09/04/2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl 43703 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 21/09/2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44645 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/05/2021)’ (DJe de 18/03/2022).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “É possível o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, eis que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 15 do Novo Código Florestal e assinalou que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 



    Essa Suprema Corte também entendeu que a não aplicação do citado dispositivo, sob o fundamento de que o Novo Código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada pelo Tribunal. Confira-se:



    Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que ‘impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos’. 2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/ DF. 3. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 45546 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14- 03-2022 PUBLIC 15-03-2022) (grifo nosso). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedent